Tribunal: TJDFT
Processo: 0732292-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de expedição de ofícios a entidades regulatórias e associativas para localização de ativos financeiros do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à necessidade de indícios de utilidade da medida executiva; (ii) estabelecer se há contradição quanto à possibilidade de obtenção de informações sem intervenção judicial; (iii) determinar se houve ausência de manifestação sobre a penhorabilidade de ativos financeiros; e (iv) verificar eventual violação ao princípio da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, afastando a alegação de omissão.
5. A adoção de medidas executivas atípicas exige o esgotamento das diligências típicas e a demonstração de indícios mínimos de utilidade, não sendo admitida de forma automática.
6. A formulação de pedido baseada em alegações genéricas, desacompanhadas de elementos concretos, revela caráter meramente conjectural da diligência requerida.
7. Entidades de natureza regulatória e associativa não possuem base de dados patrimonial individualizada apta a localizar bens do devedor, o que compromete a utilidade da medida.
8. A eventual existência de valores em previdência complementar sujeita-se, em regra, à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, ausente demonstração de exceção no caso concreto.
9. O risco de arquivamento da execução por ausência de bens não configura prejuízo irreversível, pois não extingue o crédito nem impede o posterior desarquivamento.
10. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente.
11. A ausência de vícios evidencia o caráter infringente dos embargos, utilizados como sucedâneo recursal.
12. O prequestionamento independe de menção expressa a dispositivos legais, sendo assegurado pelo art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração concreta de utilidade e esgotamento prévio das diligências típicas.
3. A inexistência de vícios no acórdão afasta a alegação de omissão, contradição ou erro material.
4. O prequestionamento é assegurado ainda que ausente menção expressa aos dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 139, IV, 489, § 1o, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1697833, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023.